Tribunal: TJES
Processo: 5011648-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011648-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO REUTER LIMA

AGRAVADO: VALDIVIO ALVES SANTANA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE GUIAS PARA TRÂNSITO DE ANIMAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA COMPROMETIDA. BENS IMÓVEIS PENHORADOS SUFICIENTES PARA GARANTIA DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Reuter Lima contra decisão que deferiu o bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais, visando impedir a movimentação de gado e garantir eventual penhora de semoventes em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da aplicação do princípio da menor onerosidade na execução e da adequação do bloqueio de guias de trânsito animal, medida que inviabiliza a atividade econômica do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a execução busque garantir o crédito exequendo, já existem três imóveis rurais penhorados, avaliados em valores superiores ao débito, o que se mostra suficiente para garantir o cumprimento da obrigação.

O bloqueio de guias de trânsito de animais prejudica o livre exercício da atividade econômica do recorrente, o que contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 769, e desta Corte, é firme ao estabelecer que medidas que inviabilizem a continuidade das atividades empresariais do devedor devem ser evitadas, sendo necessário preservar a atividade econômica para garantir o adimplemento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: Em observância ao princípio da menor onerosidade, o bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais deve ser indeferido quando há bens suficientes já penhorados para garantir o crédito exequendo, e quando tal bloqueio comprometeria a atividade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 805; STJ, Tema Repetitivo 769.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1032875/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/04/2019;
TJES, AI nº 5002256-26.2023.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/05/2023.

ACORDA
a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011648-53.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Rogério Reuter Lima

(Id. 9471242),

ver reformada a r. decisão (Id. 9471245) que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais, visando impedir movimentação de animais e permitir eficácia de eventual penhora de semoventes.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese: i) a execução está amparada em três notas promissórias, no valor atualizado de R$ 738.571,44, fruto da prática de agiotagem pelo recorrido; ii) o crédito exequendo está garantido pela penhora de três imóveis rurais avaliados em cerca de trinta milhões de reais; iii) a decisão inviabiliza a única atividade profissional, consistente na criação, compra e venda de gado, em afronta aos princípios da menor onerosidade da execução e do livre exercício de atividade econômica.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9976359).

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 9528436).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO TOMÁS BALDO PREMOLI:-

Boa tarde a todos, cumprimento a todos os presentes, na pessoa da eminente desembargadora presidente, doutora Janete Vargas Simões, e dizer que a questão jurídica se apreciada hoje aqui pela Câmara, ela é muito simples, embora tenha uma consequência sensível na vida do agravante.

Aqui hoje, eminentes desembargadores, a Câmara vai decidir se, num processo de execução com penhora mais do que suficiente para garantir o crédito exequendo, é possível a adoção de outras medidas constritivas que, inclusive, impedem o exercício da atividade profissional da parte? Para respondermos essa pergunta, eu preciso fazer um cotejo do processo, um contexto histórico deste processo, mas a questão jurídica, como eu disse, que se coloca sob análise, é singela. A decisão objeto do agravo de instrumento, após deferir a indisponibilidade, eminente Desembargador Ewerton, de três propriedades rurais do agravante, que figura como executado, propriedades essas que vieram a ser penhoradas, deferiu também o bloqueio de guias de transmissão de gado.

O agravante é um pecuarista do norte do estado do Espírito Santo, figura como executado não apenas no processo de origem, como em algumas outras ações, já, já vou me dedicar um pouco mais a esse aspecto, mas a execução originária visa o recebimento de uma quantia aproximada de R$ 738.000,00 mil reais. Na exordial foi requerida a medida cautelar para a indisponibilidade de três propriedades rurais e também das guias de gado. A indisponibilidade das propriedades rurais foi deferida e o doutor juízo de origem determinou o ofício ao IDAF, a expedição de ofício ao IDAF, melhor dizendo, para que o IDAF fornecesse as fichas de gado. Com o retorno das fichas de gado, a despeito da ulterior penhora, efetivamente penhora, das propriedades rurais, o juízo a quo deferiu mais essa medida constritiva. Pois bem, são dois os pontos de equívoco, eminentes Desembargador Ewerton, Desembargadora Janete Vargas Simões e eminente Desembargadora Vânia Massad Campos, da respeitável decisão agravada.

O primeiro ponto repousa justamente sobre o excesso de constrição, porque as propriedades rurais foram avaliadas pelo oficial de justiça em R$ 17 milhões de reais. Essa avaliação é objeto de impugnação fundamentada no feito originário, porque existe prova técnica nos autos, dando conta de que as propriedades valem, na verdade, R$ 30 milhões de reais, aproximadamente.

De toda forma, seja pela avaliação do oficial de justiça, seja pela avaliação apresentada nos autos originários pelo próprio agravante, o que certamente ocasionará uma futura reavaliação da propriedade, o fato é que tanto a execução, o objeto deste agravo de instrumento, quanto as demais execuções que tramitam na comarca de montanha, estão plenamente garantidas pela penhora das três propriedades rurais, no valor de R$ 30 bilhões de reais.

E o segundo fundamento que justifica o provimento do agravo de instrumento é que a decisão acaba por inviabilizar o exercício da atividade comercial do agravante. Ele é pecuarista, ele vive de criar, comprar e vender gado. Ora, se a execução, tanto a de origem quanto as demais, estão garantidas por penhora, não há que se falar no avanço das medidas constritivas para que haja também este bloqueio. Então, o agravo de instrumento se fundamenta nesses dois pontos, no excesso de constrição e no direito fundamental do agravante ao livre exercício da sua atividade comercial.

O eminente desembargador José Paulo Calmon, ao proferir a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, observou esses dois pontos e disse ainda que não há nenhum indício, nenhum indício, de que o agravante esteja tentando dilapidar seu patrimônio. A tentativa do agravante é de continuar a exercer a sua profissão. E por que isso é relevante? Aí eu me volto ao contexto fático da vida desse pecuarista.

O Sr. Rogério trabalha com pecuária há décadas, e nos últimos dois anos sofreu com a queda drástica do preço do arroba do boi gordo. E não é uma queda trivial dessas oscilações que acontecem no mercado. Essa queda justificou uma audiência pública na Câmara dos Deputados. E, na oportunidade, o assessor técnico da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil ressaltou o seguinte: “a pressão sobre os preços pagos ao produtor impacta o resultado da atividade, principalmente no contexto de custos de produção em alta. Portanto, o elo da cadeia que mais tem sido prejudicado é o produtor rural”. Essa sessão ocorreu no dia 19/12/2023.

Por que eu estou trazendo à tona esse assunto? Porque essa crise, que é atípica, ela não é uma mera oscilação do mercado, ocasionou o acúmulo de algumas dívidas pelo agravante. E o próprio Juízo a quo, quando deferiu a medida constritiva sobre as guias de transporte de gado, ressaltou que era do conhecimento do Juízo a existência de outras demandas. A diligência do Juízo a quo com relação às propriedades rurais foi tamanha que se lavrou um alto de penhora e avaliação único para todas as execuções. E, nesse auto, o Oficial de Justiça consignou que o valor dos débitos somados é inferior ao valor de avaliação das fazendas. O valor dos débitos somam aproximadamente R$ 16 milhões de reais e as fazendas, segundo o Oficial de Justiça, R$ 17 milhões de reais.

Senhores Desembargadores, eu avanço num ponto porque, embora a decisão do eminente desembargador José Paulo não tenha sido objeto de impugnação, o agravado traz essas questões em sede de contrarrazões, que fogem um pouco ao objeto do recurso, mas que são importantes para a compreensão desta colenda da Câmara.

O senhor Rogério impugnou a avaliação do oficial de justiça. Impugnou. Mas não o fez por mero inconformismo, não o fez por apenas discordar do valor atribuído às propriedades rurais. O agravante não desconhece, isso está estampado nos autos, não desconhece que a sistemática atual do Código de Processo Civil autoriza que os oficiais de justiça realizem tais avaliações. Só que nós estamos falando de imóveis rurais, de vasta área. É preciso um conhecimento técnico e que o laudo observe as normas da NBR. Não é, pura e simplesmente, diligenciar até um sindicato ou até um grupo de produtores rurais para ter conhecimento de quanto vale um alqueire aqui ou acolá, para, então, atribuir o valor dos imóveis rurais.

A questão ganha relevância porque, como é do conhecimento do juízo a quo, e estou expondo nessa tribuna, assim como expus na peça de agravo e instrumento, o senhor Rogério tem outros credores. Existe um plano de recuperação financeira. Já há acordos firmados em processos judiciais que tramitam em montanha para quitação de determinados débitos. Houve outros acordos que, inclusive, evitaram a propositura de novas ações. E a continuidade da atividade profissional de Rogério é essencial para que esse plano de recuperação prossiga. Isso tudo, excelências, em nada prejudica a pretensão do exequente agravado. Por quê? Puro e simplesmente porque a execução originária e as demais, todas estão garantidas.

É com essas razões, Excelência, que pedimos o provimento do agravo instrumento para que seja mantida a decisão já proferida pelo eminente desembargador José Paulo, de modo que sejam revogadas, baixadas, liberadas ou providência que equivale a todas as restrições e os bloqueios impostos pelo Honroso Juiz a quo, inclusive o bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais em nome do executado, que visa impedir a movimentação de animais, de modo que não haja nenhum empecilho ao exercício das atividades pecuárias pelo agravante.

Agradeço o tempo de Vossas Excelências e peço o provimento do agravo.

*

A SRª DESEMBARGADORA FERNANDA ANDRADE SANTANA:-

Boa tarde excelentíssima Presidente, excelentíssima Relatora, eminentes desembargadores; cumprimento a todos com sinceras considerações.

O agravante apresentou Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo a quo em Ação de Execução que deferiu tutela liminar de bloqueio de emissão das guias de GTA’s e visou garantir o débito do exequente. Na referida decisão de 1º Grau, considerou que, embora houvesse outros bens penhorados, existe, também, um enorme montante de dívidas inadimplentes, inclusive objetos de ações judiciais, somando-se mais de 27 processos em face do executado, ora agravante. Porém, a tutela recursal em decisão monocrática suspendeu a tutela deferida em 1º Grau, e esse fato prejudica bastante o agravado.

O agravante, como disse, possui mais de 27 processos contra si, com dívidas que somam mais de R$ 16.590.000 em dívidas. Isso demonstra um alto risco de insolvência e justifica as medidas de constrições para garantir a efetividade da execução.

Dessa forma, eminentes desembargadores, a alegação do agravante de que a penhora de seus imóveis é suficiente para garantir a execução não se sustenta, uma vez que suas dívidas, considerando, inclusive, possíveis atualizações, chegam a ultrapassar esse valor. Dessa forma, certamente, os bens imóveis penhorados avaliados pelo Oficial de Justiça em pouco mais de 17 milhões não garantem a execução.

Veja, não se trata aqui apenas da dívida relativa ao agravado, mas tem que considerar o montante de todas as dívidas do agravante que comprometem seu patrimônio total. Ou seja, não é simplesmente dizer, por exemplo, que a dívida do agravado é mil e que o patrimônio é 10 mil e que por isso a ação está garantida. Não é só isso. É necessário, na verdade, considerar o universo do endividamento do agravante que compromete todo o seu ativo. E deve ser considerado, ainda, que todos esses bens imóveis penhorados estão com diversas anotações de penhora, de indisponibilidade, de hipotecas, de diversos outros credores, não sendo, também, por esse motivo, garantia a execução. Sendo que, caso sejam levados a leilão, seus valores decairão consideravelmente e não quitará nem metade das dívidas do agravante, tornando quase impossível o recebimento dos créditos pelo agravado, caso seja mantida a tutela recursal deferida.

Nota-se que o agravante tenta desmerecer a avaliação feita pelo Oficial de Justiça a par dos referidos imóveis, e o faz trazendo aos autos uma avaliação unilateral, totalmente desprovida de senso de realidade, na qual atribui valor exorbitante e fora do contexto da região de montanha, Espírito Santo, a seus imóveis, a fim de, certamente, demonstrar uma solvência claramente inexistente e, dessa forma, tenta impedir o bloqueio das GTA’s.

A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça seguiu todos os parâmetros legais e utilizou fontes confiáveis e devem ser consideradas uma vez que atribui valor legítimo aos imóveis do agravante.

Importante notar que na própria avaliação unilateral do agravante existe suporte à avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Veja, as pesquisas de mercado juntadas ao final da avaliação unilateral demonstram que os imóveis rurais vendidos na região de montanha custam, em média, 200 a 250 mil o alqueire, assim como avaliado pelo Oficial de Justiça e destoam totalmente dos valores atribuídos na própria avaliação unilateral.

Dessa forma, a avaliação unilateral feita pelo agravante visa o único fim de beneficiar a ele próprio e não deve ser considerada, tratando-se apenas de mero inconformismo do devedor. A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça é apoiada em fontes confiáveis e ainda respaldada pela fé pública do mesmo. Isso contrasta com as avaliações do agravante, que são consideradas exageradas e não refletem o verdadeiro valor de mercado dos imóveis.

Quanto ao bloqueio das GTA’s, importante ressaltar que não se trata de uma tentativa de impedir o exercício profissional do agravante, uma vez que o mesmo poderá, havendo necessidade de utilizá-la, vir a garantir o juízo e assim não prejudicar o agravado. Primeiramente, importante destacar que a decisão agravada, ao determinar o bloqueio da emissão das guias para trânsito animal, se caracteriza como medida cautelar essencial para assegurar a atividade da execução, impedindo a dilapidação patrimonial por parte do devedor que se encontra comprovadamente em débito com o ora agravado.

Assim, a decisão a quo foi, sim, muito acertada, considerando que embora hajam três propriedades e um veículo penhorados, na verdade, levando em conta o montante das dívidas, até mesmo esses bens não quitariam as dívidas do agravante.

A penhora de semoventes é uma medida eficaz para garantir o crédito do agravado, dada a sua alta liquidez; enquanto bens imóveis são de difícil execução, até mesmo pelo seu alto valor e consequente dificuldade de venda. Os semoventes têm sua comercialização muito mais descomplicada.

O princípio da menor onerosidade para o devedor não pode comprometer a efetividade da execução. A penhora dos semoventes é defendida como uma medida eficaz para garantir o crédito do agravado, considerando a sua alta liquidez, como já falado anteriormente.

A decisão de bloquear a emissão das guias GTA’s foi considerada necessária para evitar a dissipação do patrimônio do agravante, do patrimônio bovino do agravante, que poderia frustrar a execução. O bloqueio não impede o agravante de exercer sua atividade profissional, mas garante que os ativos não sejam alienados sem a devida garantia ao juízo.

Então, nota-se, por tudo que foi exposto, a penhora dos bovinos se traduz em uma liquidez muito mais acertada e rápida, garantindo o crédito buscado com muito mais certeza; ainda mais tratando-se o exequente, ora agravado, de pessoa idosa com quase 80 anos de idade. E a demora de uma solução pode inviabilizar o real recebimento de seu crédito.

Assim, requer que seja considerado na análise a situação de idoso do agravado, que conta com quase 80 anos de idade, requerendo toda a proteção abarcada pela Constituição, pelo Estatuto do Idoso e demais legislação pertinente, observando, ainda, a dignidade da pessoa humana. O agravado é idoso e precisa de seu crédito para pagar seu plano de saúde, tomar seus remédios, cuidar da sua vida e viver com dignidade.

Assim, a constrição da GTA, longe de ser excessiva, mostra-se medida absolutamente necessária para garantir a efetividade da execução e evitar que o agravante se disfarça de seu gado, frustrando a satisfação do crédito agravado. Considerando, também, a real dificuldade na venda dos imóveis, como já dito.

Ainda, precedentes da 4ª Turma do STJ estabelece que a ordem preferencial estabelecida no art. 835 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizado em atenção a particularidade do caso concreto.

Dessa forma, excelência, também o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção discorre que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva, aceituando que caberá ao juiz, se valendo de regras de razoabilidade e proporcionalidade, encontrar o meio termo que, em outras palavras, equilibre o interesse das duas partes.

Assim, a liminar recursal deferida deixou de observar todo o caso concreto, deixou de aplicar, ao menos, o meio termo, conforme sugere o doutrinador acima citado.

Simplesmente sustar os efeitos da decisão agravada e afastar o bloqueio da emissão das GTA’s não atende, de maneira alguma, aos interesses do presente caso e nem a função social do processo, que se traduz na justa aplicação da lei ao caso concreto.

Dessa forma, o agravado pugna pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento; não acolhimento do pedido suspensivo ao recurso, revogação urgente da tutela recursal deferida e manutenção da decisão agravada em sua integralidade, por ser medida da mais lídima justiça.

Assim, é como eu sustento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Como cediço, dentre os princípios que norteiam a execução está o da menor onerosidade, expressamente previsto no art. 805 do CPC:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Contudo, o vetor normativo deve ser interpretado à luz da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo perde a função.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
1
:

O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva.
Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.

Assim, para que se possa aplicar, no caso concreto, o princípio da menor onerosidade em detrimento da efetividade da execução, é necessária a demonstração, pelo executado, da existência de meios mais eficazes e menos onerosos.

Fincadas essas premissas, a execução movida pelo agravado tem como objeto três notas promissórias emitidas pelo recorrente em 2023, no valor total de R$ 720.000,00.

Em sede liminar, o douto juízo a quo deferiu o pedido de averbação da indisponibilidade de imóveis rurais de propriedade do recorrente, denominados Sítio das Perobas, Fazenda Dois Irmãos e Fazenda São Gabriel.

Informado pelo IDAF, a pedido do magistrado, o quantitativo de mais de quatro mil bovinos nas fichas sanitárias do agravante, restou deferido o pedido cautelar de bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais, no intuito de evitar a comercialização dos semoventes em prejuízo dos credores.

Entretanto,
tal medida paralisa a atividade
empresarial
exercida pelo devedor, de criação e venda de gado
.

Ora,
comprometer o funcionamento das propriedades contraria o próprio interesse do credor para adimplemento da dívida, sobretudo diante da inexistência de indícios de desfazimento de bens ou quaisquer outras medidas tendentes a frustrar a execução
.

No mesmo passo trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do recentíssimo julgamento do
Tema Repetitivo 769
, que fixa balizas para constrição do faturamento empresarial, justamente no intuito de preservar a atividade econômica:

“Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973):

a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e

b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado
"

Confira-se o posicionamento deste Sodalício em precedente com idêntica moldura fática:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EFETIVADA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS – MEDIDA GRAVOSA – EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE TRANSPORTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. [...] Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que
a medida deferida pelo d. Juízo a quo, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais. 4. A medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. 5. Considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002256-26.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Ademais,
a indisponibilidade das três imóveis rurais, avaliad
o
s pelo oficial de justiça em dezessete milhões de reais e por laudo apresentado pelo recorrente em trinta milhões de reais, revela-
se
mais do que suficiente para garantia
de eventual penhora e, por conseguinte, do
crédito atualizado de R$ 738.571,44
.

Outro não é o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. 1.
No processo de execução, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização da penhora e, assim, assegurar o crédito executado. 2. A medida de indisponibilidade, que anteriormente havia sido concretizada sem que houvesse expressa determinação, alcançou bens e direitos cujos valores ultrapassam o valor da execução.
[...] (Data: 23/Feb/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005036-07.2021.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

Assim, caracterizados a plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, merece reforma a decisão objurgada, para indeferimento do pedido de “expedição de ofício ao órgão governamental IDAF para bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais (GTA) em nome do executado”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con/mmv

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Presidente, esse processo consta na lista como pedido de preferência, é um pedido de vista, e consta o nome do doutor Alexandre. Quero avisar que não consegui acesso ainda a esse processo, pois ele não está disponível, já foi Inclusive aberto um pedido.

Portanto, não tenho condições de julgar por essa razão.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Ewerton, fiz uma anotação aqui, que o problema a ser resolvido, deve ser feito pelo gabinete do doutor José Paulo.

Vossa Excelência está com vista nesse processo, mas parece que somente o gabinete do Desembargador José Paulo, pode resolver a situação.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Porque não foi disponibilizado o voto ainda.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Porque não recebi, e não consegui.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

E só por isso, não posso julgar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Hoje inclusive, entrei em contato com o gabinete antes da sessão, acho que estava até em contato com minha assessoria, parece que estava tudo certo. Eu já proferi voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

A questão doutora Vânia, não é proferi voto, parece-me que era uma situação do sistema, a ser resolvido pela assessoria do gabinete.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Tendo acesso, na próxima sessão julgarei.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Fica então adiado o julgamento.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

A eminente Relatora deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Rogerio Reuter para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de “expedição de ofício ao órgão governamental IDAF para bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais (GTA) em nome do executado.”.

Sem maiores delongas, acompanho o voto da eminente Relatora, eis que a medida adotada pelo juízo de origem paralisaria a atividade empresarial exercida pelo devedor (criação e venda de gado). Além disso, três imóveis rurais já se encontram indisponibilizados para garantia de eventual penhora.

Com base nessas fundamentações, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

*

CON

1
Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpcao Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 873.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, dentre os princípios que norteiam a execução está o da menor onerosidade, expressamente previsto no art. 805 do CPC:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Contudo, o vetor normativo deve ser interpretado à luz da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo perde a função.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
1
:

O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva.
Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.

Assim, para que se possa aplicar, no caso concreto, o princípio da menor onerosidade em detrimento da efetividade da execução, é necessária a demonstração, pelo executado, da existência de meios mais eficazes e menos onerosos.

Fincadas essas premissas, a execução movida pelo agravado tem como objeto três notas promissórias emitidas pelo recorrente em 2023, no valor total de R$ 720.000,00.

Em sede liminar, o douto juízo
a quo
deferiu o pedido de averbação da indisponibilidade de imóveis rurais de propriedade do recorrente, denominados Sítio das Perobas, Fazenda Dois Irmãos e Fazenda São Gabriel.

Informado pelo IDAF, a pedido do magistrado, o quantitativo de mais de quatro mil bovinos nas fichas sanitárias do agravante, restou deferido o pedido cautelar de bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais, no intuito de evitar a comercialização dos semoventes em prejuízo dos credores.

Entretanto,
tal medida paralisa a atividade
empresarial
exercida pelo devedor, de criação e venda de gado
.

Ora,
comprometer o funcionamento das propriedades contraria o próprio interesse do credor para adimplemento da dívida, sobretudo diante da inexistência de indícios de desfazimento de bens ou quaisquer outras medidas tendentes a frustrar a execução
.

No mesmo passo trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do recentíssimo julgamento do
Tema Repetitivo 769
, que fixa balizas para constrição do faturamento empresarial, justamente no intuito de preservar a atividade econômica:

“Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973):

a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e

b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado
"

Confira-se o posicionamento deste Sodalício em precedente com idêntica moldura fática:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EFETIVADA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS – MEDIDA GRAVOSA – EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE TRANSPORTE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. [...] Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que
a medida deferida pelo d. Juízo a quo, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais. 4. A medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. 5. Considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/May/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002256-26.2023.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Bloqueio / Desbloqueio de Valores)

Ademais,
a indisponibilidade das três imóveis rurais, avaliad
o
s pelo oficial de justiça em dezessete milhões de reais e por laudo apresentado pelo recorrente em trinta milhões de reais, revela-
se
mais do que suficiente para garantia
de eventual penhora e, por conseguinte, do
crédito atualizado de R$ 738.571,44
.

Outro não é o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. 1.
No processo de execução, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização da penhora e, assim, assegurar o crédito executado. 2. A medida de indisponibilidade, que anteriormente havia sido concretizada sem que houvesse expressa determinação, alcançou bens e direitos cujos valores ultrapassam o valor da execução.
[...] (Data: 23/Feb/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005036-07.2021.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

Assim, caracterizados a plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, merece reforma a decisão objurgada, para indeferimento do pedido de “
expedição de ofício ao órgão governamental IDAF para bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais (GTA) em nome do executado
”.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
.

É como voto.

1
Manual de direito processual civil – Volume unico / Daniel Amorim Assumpcao Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 873.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

A eminente Relatora deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Rogerio Reuter para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de “expedição de ofício ao órgão governamental IDAF para bloqueio de emissão de guias para trânsito de animais (GTA) em nome do executado.”.

Sem maiores delongas, acompanho o voto da eminente Relatora, eis que a medida adotada pelo juízo de origem paralisaria a atividade empresarial exercida pelo devedor (criação e venda de gado). Além disso, três imóveis rurais já se encontram indisponibilizados para garantia de eventual penhora.

Com base nessas fundamentações, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão Ordinária Presencial de 03/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.